Tribunal: TJBA
Processo: 8145810-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145810-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVANI REBOUCAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL LONGO MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de saldo vinculado ao PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral do benefício realizado em 24 de abril de 1996. Insurgência da parte autora. Aplicação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil para as pretensões de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, estabelecendo que o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados. Equívoco do juízo de origem na interpretação da Tese III do referido tema repetitivo, porquanto a mera percepção de que o valor do saque seria irrisório não se confunde com a ciência inequívoca e comprovada do prejuízo, especialmente considerando a complexidade do programa, que envolve regras intrincadas de correção monetária, juros e conversões de moedas ao longo de décadas. Ciência inequívoca do desfalque que se materializou apenas em 05 de agosto de 2024, quando a autora obteve os extratos microfilmados e o parecer técnico que permitiram a constatação da extensão do dano. Prazo prescricional decenal que, adotando-se o termo inicial correto, somente se findaria em 05 de agosto de 2034, encontrando-se a pretensão autoral plenamente hígida, uma vez que a ação foi ajuizada em 09 de outubro de 2024. Afastamento da prescrição que se impõe. Causa que não se encontra madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil para verificação dos índices de correção monetária e juros aplicados, bem como para apuração do quantum devido, dada a complexidade dos cálculos que envolvem aplicação retroativa de índices em histórico de movimentação abrangendo diversas trocas de moeda. Cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase de instrução probatória. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8145810-12.2024.8.05.0001

em que figura como apelante

AVANI REBOUCAS DE SOUZA

,

e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA